Tribunal: TJMT
Processo: 1034421-24.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034421-24.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GILDFRAN FAGUNDES DA SILVA - CPF: 022.295.351-96 (APELANTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL N. 1034421-24.2022.811.0041

APELANTE: GILDFRAN FAGUNDES DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S/A

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR. NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Gildfran Fagundes da Silva contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais movida em face do Banco Pan S/A. A sentença reconheceu a inexistência da dívida e declarou a sucumbência recíproca, afastando, porém, o pedido de indenização por danos morais. O apelante sustenta que a inscrição indevida de seu nome no SCR/Bacen inviabilizou financiamento imobiliário, resultou no bloqueio de cartão de crédito e lhe causou constrangimentos, requerendo, por isso, a condenação do banco ao pagamento de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a inclusão indevida do nome do consumidor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) configura, por si só, dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito, sendo que a inscrição indevida no referido sistema enseja, por si só, o reconhecimento do dano moral in re ipsa.

A jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou o entendimento de que a manutenção indevida de dados de inadimplência no SCR configura ato ilícito e dá ensejo à reparação civil, independentemente de prova do prejuízo.

Comprovada a inexistência da dívida e a inscrição indevida no SCR, presume-se o dano moral, sendo cabível a fixação de indenização com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e nas peculiaridades do caso concreto.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado à extensão do dano, à capacidade econômica das partes e à finalidade pedagógica da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A inscrição indevida do nome do consumidor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR configura, por si só, dano moral presumido, dispensada a prova do efetivo abalo.

A indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro restritivo deve observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X; CC/2002, arts. 186, 927 e 944; CPC/2015, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.636.385/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 28.11.2017; TJMT, Apelação Cível n. 1021283-73.2023.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21.02.2024; TJMT, Apelação Cível n. 1030268-16.2020.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 31.08.2022.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1034421-24.2022.811.0041

APELANTE: GILDFRAN FAGUNDES DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GILDFRAN FAGUNDES DA SILVA
contra sentença proferida pelo
Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais,
ajuizada em face do
BANCO PAN S/A
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a inexistência da divida cobrada pelo requerido, bem como condenar os litigantes,
pro rata
, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em face da sucumbência recíproca.

Inconformada, a Apelante em suas razões recursais alega que foi surpreendido com a negativa de crédito imobiliário junto à Caixa Econômica Federal, em razão de restrição indevida lançada pelo banco apelado no cadastro do SCR/Bacen, constando seu nome como inadimplente, apesar de não possuir qualquer débito em aberto.

Sustenta que tal apontamento, além de impedir a realização do financiamento da casa própria, ocasionou ainda o bloqueio de seu cartão de crédito em outra instituição, expondo-o a constrangimentos e transtornos significativos.

Defende que a negativação indevida em cadastro de crédito configura dano moral
in re ipsa
, de modo que requer a reforma da sentença, com a condenação do apelado ao pagamento de indenização pelos danos sofridos.

Em contrarrazões, o BANCO PAN S/A pleiteia a manutenção da sentença, sustentando a ausência de ilicitude em sua conduta e a inaplicabilidade do dano moral.

Não houve recolhimento do preparo recursal, porquanto a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão de id. 303130855.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R
PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Em suas contrarrazões, a parte apelada suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

Todavia, inobstante as alegações genéricas de que o recurso interposto não rebate especificamente a fundamentação da sentença recorrida, observa-se da leitura do recurso de apelação, ser possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam tese de modificação da decisão.

Portanto,
rejeito
a preliminar, passando a seguir ao julgamento do mérito recursal.

VOTO - MÉRITO

Colenda Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de reconhecimento de dano moral em razão da inserção do nome da parte autora, ora apelante, no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, por iniciativa da instituição financeira.

O apelante pleiteia o reconhecimento do direito à indenização por danos morais, sob o argumento de que a inserção de seu nome no Sistema de Informações de Crédito (SCR) lhe causou abalo à honra e à imagem, razão pela qual requer a condenação da instituição financeira ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A sentença julgou parcialmente procedente a demanda, reconhecendo a inexistência do débito, mas afastou a indenização por danos morais, ao entender que a inscrição no SCR, por si só, não configura abalo suficiente à esfera íntima do autor, na ausência de comprovação concreta do prejuízo moral alegado. Confira-se:

“Portanto, parto para a análise específica do pleito de indenização a título de danos morais.

Sob tal óptica, em coerência com José de Aguiar Dias, amparado em Minozzi:
“não é o dinheiro nem coisa comercialmente reduzida a dinheiro, mas a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo significado”.
(in, Da Responsabilidade Civil, vol. II, no 226, pág. 730, Ed. Forense, 1994.).

A propósito também, o civilista Sergio Cavalieri Filho enaltece:
“só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.”
(in, Programa de Responsabilidade Civil, pág. 105, 6a ed., 2005).

Desta feita, conforme elucida o próprio entendimento do Colendo Tribunal de Justiça de Mato Grosso supracitado, a mera inscrição do nome do autor na referido sistema não enseja a indenização pleiteada, de forma que caberia ao promovente ilustrar o efetivo prejuízo moral que suportou, para que, somente assim, fosse indexada reparação por danos morais.

In casu
, o requerente não obteve êxito na elucidação da maneira pela qual a inscrição de seu nome no cadastro supra ensejou numa invasão da esfera moral e psíquica de sua pessoa, pelo que deve ser afastado este requerimento.

Com essas considerações, ante a não comprovação da legalidade da negativação, porém insubsistentes os danos morais, tenho que a parcial procedência é a medida que se impõe.”

Todavia, com a devida vênia ao entendimento esposado na sentença, entendo que a sentença merece reforma neste ponto.

Pois bem.

Inicialmente, anoto que o entendimento atualmente esposado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do nome do consumidor é passível de gerar dano moral.

No mesmo sentido, este Sodalício já se manifestou:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZERC/C INDENIZAÇÃOPOR DANO MORAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DÍVIDA PAGA – MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRALDO BRASIL (SCR) – NATUREZADE CADASTRORESTRITIVO– DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO– SENTENÇAREFORMADA– INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSOPROVIDO.
O STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral. Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o SCR, o débito deve existir e ser devidamente comprovado, dentre outros requisitos. A inscrição indevida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), por si só configura o dano moral.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. (N.U 1021283-73.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – INCLUSÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL - SCR – ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE PESSOA JURÍDICA E AUSÊNCIA DE COPROVAÇÃODE ABALO À HONRA OBJETIVA– SEMELHANÇAENTRE O SCR E OS CADASTROSMANTIDOSPOR ENTIDADES PRIVADAS– ATO ILÍCITO CONFIGURADO– DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO– PEDIDO DE REDUÇÃO– DESCABIMENTO– ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE– JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – RECURSO DESPROVIDO.
Apesar de divergir dos tradicionais cadastros restritivos de crédito (SERASAe SPC), ao contrário do que alega o apelante, o SCR também possui caráter restritivo de crédito, uma vez que serve de base para análise do perfil do consumidor para fins de liberação de crédito, razão pela qual, eventual apontamento indevido é passível de gerar dano moral.
A inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas que devem ser indenizadas. Nesses casos, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é unânime quanto à desnecessidade de comprovar o dano moral, sendo suficiente a inscrição injusta. Há de ser mantido o valor indenizatório por dano moral se atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Decorrendo o dever de indenizar de um ilícito contratual, devem os juros de mora ser computados a partir da citação, nos termos do art.240 do CPC/15 e art.405 do CC/2002.- (N.U 1030268-16.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022) (destaquei).

Assim, resta verificar se a anotação questionada foi lançada ou mantida de forma irregular.

No caso, o Autor comprovou a inscrição realizada pela Apelada na plataforma SCR-BACEN. Vejamos:

Portanto, configurada a inscrição indevida e o prejuízo dela resultante, impõe-se o reconhecimento do dano moral presumido.

Nesse contexto, sabe-se que a indenização por dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando sempre a situação econômica e a repercussão no meio social, de modo que se chegue a um valor justo.

Diante disso, no presente caso, ponderados os requisitos do artigo 944 do Código Civil em cotejo com os elementos dos autos, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se revela adequado ao caso em questão.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para reformar a r. sentença e condenar a Apelada ao pagamento da indenização por dano moral no valor R$ 3.000,00 (três mil reais) ao Apelante, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária da data do arbitramento.

Considerando o êxito recursal, condeno o Apelado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025